Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-34.2015.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003306-34.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), SAMIA MARIA PAIXAO MARQUES - CPF: 992.060.563-87 (EMBARGANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACORDÃO - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS EM FAVOR DO NÚCLEO DE PRATICA JURÍDICA VINCULADO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – EMBARGADOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Ao contrário do defensor dativo, o advogado que atua no Núcleo de Prática Jurídica de uma Instituição de Ensino Superior, já é remunerado por esta, presta serviços jurídicos como parte de um múnus social.

Por isso, não é devido o arbitramento de honorários a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Embargos de Declaração opostos por
SAMIA MARIA PAIXAO MARQUES
, contra acordão do Recurso de Apelação 0003306-34.2015.8.11.0045, interposto pela ora embargante em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

A embargante afirma que o núcleo de plásticas jurídicas do Centro Universitário La Salle, foi nomeado pelo juízo a quo para a defesa dos seus interessas.

Contudo, apesar da atuação dos professores/advogados do NPJ do UniLaSalle/Lucas durante a tramitação do feito em 1o e 2o graus, a colenda Câmara foi omissa no arbitramento dos honorários advocatícios de natureza remuneratória em virtude da atuação dativa como curador especial.

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, suprindo a omissão fixando os honorários remuneratórios em 6 (seis) URhs, ou outro valor que a Colenda Câmara entenda como razoável.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O ponto central dos embargos refere-se à omissão da apelação quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação dativa como curador especial no Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário La Salle.

Ao reexaminar os autos, constato que, de fato, não houve análise sobre o pedido de arbitramento dos honorários.

Dessa forma passo a analise do pedido, fazendo constar no acordão ora questionada o seguinte aditivo:

Ao contrário do defensor dativo, o advogado que atua no Núcleo de Prática Jurídica de uma Instituição de Ensino Superior, já é remunerado por esta, presta serviços jurídicos como parte de um múnus social.

Por isso, não é devido o arbitramento de honorários a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA – NÃO CABIMENTO – ADVOGADA VINCULADA A NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PROFISSIONAL REMUNERADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO POR ELA OFERECIDO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
. (TJPR - 3a C. CRIMINAL - 0032632-70.2020.8.16.0030 - FOZ DO IGUAÇU - REL.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 26.01.2022).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DEPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSUFICIENTE. DEVIDA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ALUNO COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CARÊNCIA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. RELATÓRIO PSICOPEDAGÓGICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIAL A SER PRESTADO INDIVIDUALMENTE AO DISCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS.
AFASTAMENTO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DEFENSORES INTEGRANTES DOS QUADROS DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA VINCULADO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (NEDDIJ). REMUNERAÇÃO PAGA PELA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
(TJPR - 6a C. CÍVEL - 0003641-85.2021.8.16. 0083 - REL.: DES. CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 03.10.2022).

Assim, nesse ponto, não há como a apelação ser provida.

Pelo exposto, acolho os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, reconhecer a existência omissão apontada. Entretanto, sem efeito modificativo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024